Tribunal: TJMT
Processo: 1021563-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CÍVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. INOBSERVÂNCIA AO ART. 42 DA LEI 9.099/95. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. É possível ao relator, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, julgar monocraticamente o recurso manifestamente inadmissível.
2. Conforme firme posicionamento desta e. Turma Recursal, a falta de apresentação das guias do recolhimento do preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conduz ao reconhecimento da deserção.
3. Prazo processual fixado em horas e sua contagem ocorrem de minuto a minuto imediatamente após a interposição do recurso, não se aplicando ao caso as disposições insertas na Lei n. 13.728/2018 a qual prevê a contagem de prazos em dias para a prática de qualquer ato processual somente nos dias úteis. PRECEDENTES TJMT/TRU.
4. Não há se falar em necessidade de intimação da parte Recorrente para concessão de novo prazo para apresentação de preparo porquanto a parte desidiosa não pode ser privilegiada ao descurar-se de cumprir com a sua obrigação de comprovar a alegada hipossuficiência conforme determinação judicial ou comprovar o preparo no prazo determinado por lei.
5. Agravo Interno conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021563-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SONIA MARIA XAVIER DOS SANTOS - CPF: 380.910.891-04 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), WASHINGTON MELGACO DOS SANTOS - CPF: 169.588.885-53 (RECORRENTE), GISLENE CONCEICAO DE LIMA SANTOS - CPF: 693.901.006-82 (RECORRENTE), ROBERTO MELGACO DOS SANTOS - CPF: 304.309.761-00 (RECORRENTE), TATIANE LEBRE DIAS - CPF: 327.854.451-04 (RECORRENTE), LUIZ MIGUEL DE MIRANDA - CPF: 127.039.400-25 (RECORRENTE), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), RAMON HENRIQUE DA ROSA GIL - CPF: 348.920.268-67 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022